Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-90.2022.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800456-90.2022.8.14.0094

APELANTE: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFISSÃO FORMAL COMO REQUISITO DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), após desclassificação da denúncia original que imputava o crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP). A defesa requer que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para a análise da oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, com base na desclassificação para crime menos grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são (i) a possibilidade de oferta de ANPP após a desclassificação do delito; (ii) a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público, independentemente de confissão prévia nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação da conduta imputada para o crime de receptação, com pena mínima inferior a quatro anos, torna cabível a análise de oferta do ANPP pelo Ministério Público.

4. A jurisprudência entende que, mesmo na fase de sentença, se preenchidos os requisitos legais, é necessário oportunizar ao réu o benefício do ANPP.

5. A confissão formal e circunstanciada, requisito essencial para o ANPP, pode ser colhida no momento da propositura do acordo, não sendo imprescindível sua ocorrência durante a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido, determinando-se a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do ANPP.

Teses de julgamento:
"A desclassificação do delito na sentença pode gerar a necessidade de análise do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), desde que preenchidos os requisitos legais." "A confissão formal e circunstanciada pode ser realizada no momento da proposição do ANPP, sendo necessário remeter os autos ao Ministério Público, independentemente da ausência de confissão prévia."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.098.985/SC; STJ, HC n. 837.239/RJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA (ID 19465822), que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, com aplicação do instituto da
Emendatio libelli
, previsto no art. 383 do Código Penal Brasileiro, e desclassificação da conduta delitiva irrogada na denúncia – art. art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro - o condenou como incurso no tipo penal inserto no
art. 180,
caput
, da Lei Substantiva Penal
, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial aberto, e
11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19465762) que em 11 de agosto de 2022, por volta das 19h30min, no Município de Santo Antônio do Tauá, o apelante em epígrafe, em unidade de desígnios com dois indivíduos desconhecidos, mediante violência e grave ameaça, com a utilização de arma de fogo, subtraiu bens móveis de propriedade do senhor Jorge Alberto Antunes da Silva. Descreve que o ofendido estava em seu estabelecimento comercial, situado à Rodovia PA 140, Comunidade Nova Canaã, ocasião em que foi surpreendida pelo réu e seus comparsas, todos munidos de arma de fogo, os quais o amarraram e o amordaçaram. Ato contínuo, o réu e seu comparsa subtraíram a quantia R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 02 (dois) aparelhos celulares, uma carteira porta cédulas, além de mantimentos que totalizaram o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 01 (uma) motocicleta da marca Honda/NXR 160 BROS ESDD, de placa QVA-3295. Após êxito na conduta delitiva, o denunciado e seus comparsas empreenderam fuga do local, enquanto a vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar.

Relata a incoativa que, no dia seguinte, guardas municipais realizavam rondas pela Avenida Bernardo Saião, momento em que perceberam atitude suspeita do réu, o qual tentou empreender fuga com a aproximação da viatura policial. Contudo, foi abordado e restou constatado que a motocicleta conduzida pelo recorrente se tratava do veículo subtraído da vítima.

Em
razões recursais
(ID 19465841), roga a defesa pela reforma/anulação da sentença de 1º grau, no intuito de que os autos sejam remetidos ao Órgão Ministerial para fins de oferta de suspensão condicional do processo e/ou Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, nos termos do estatuído no art. 28-A, do Código de Ritos.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19465842), o Ministério Público de 1ª Instância manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta
Superior Instância
, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça

Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP:

No caso em apreço, o

Juízo de 1º Grau, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, com aplicação do instituto da
Emendatio libelli
, previsto no art. 383 do Código Penal Brasileiro, desclassificou a conduta delitiva do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB, irrogada na denúncia, condenando o apelante nas iras do
art. 180,
caput
, da Lei Substantiva Penal
, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial aberto, e
11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Pretende a defesa, em síntese, pela reforma/anulação da sentença de 1º grau, no intuito de que os autos sejam remetidos ao Órgão Ministerial para fins de oferta de suspensão condicional do processo e/ou Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, nos termos do estatuído no art. 28-A, do Código de Ritos.

Com razão em sua insurgência.

Com efeito, o Acordo de Não Persecução Penal aplica-se a crimes praticados sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. O instituto encontra-se disciplinado no art. 28-A, do Código Penal Brasileiro, introduzido pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anti-Crime), com a seguinte previsão:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito;

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal.”

Dessarte
,
quando o juiz, na sentença, desclassifica a conduta imputada para um delito menos grave, pode ocorrer a mudança no enquadramento legal da infração, que, em tese, pode se adequar a um tipo penal passível de ANPP.

A jurisprudência, inclusive, tem consolidado o entendimento de que, mesmo em fases posteriores do processo, como durante a sentença, caso sejam preenchidos os requisitos para o ANPP, é possível abrir a oportunidade para sua oferta. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a desclassificação do delito, inclusive na sentença, como na hipótese, pode ensejar a reanálise das condições para o ANPP, confira-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCRIÇÃO DOS FATOS NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE ACUSAÇÃO (OVERCHARGING) NÃO DEVE PREJUDICAR O ACUSADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
No precedente do AgRg no REsp 2.016.905/SP, a Quinta Turma do STJ estabeleceu que, em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais. Esse precedente reconheceu a aplicação adaptada da Súmula 337/STJ, que prevê ser cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva.

2. Foi constatado um equívoco na descrição dos fatos narrados para a imputação do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) ao acusado. Isto posto, é necessário que o processo retorne à sua origem para avaliar a possibilidade de propositura do ANPP, independentemente das consequências jurídicas da aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado) na dosimetria da pena, ou seja, para reduzir a pena.

3. Uma vez reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, os patamares abstratos de pena estabelecidos na lei situam-se dentro do limite de 4 anos para a pena mínima, previsto no art. 28-A do CPP.
Além disso, com a aplicação da minorante neste STJ, o acusado tem direito ao ANPP, mesmo se o Parquet tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação (overcharging) não deve prejudicar o acusado.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.098.985/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)” (GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. NOVO PATAMAR DE APENAMENTO. EXCESSO DE ACUSAÇÃO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O ACUSADO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DO CABIMENTO DO ACORDO.

1. No caso em tela, o paciente foi condenado, perante a Corte local, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No entanto, após impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecida a minorante prevista no § 4º do art. 33 do referido dispositivo legal, tendo a pena sido ajustada para 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

2.
Essa alteração tornou possível a análise de oferta, pelo Ministério Público, do acordo de não persecução penal, sob o aspecto referente ao requisito da pena mínima cominada ser inferior a 4 anos, conforme previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

3. Reconhecido por este Colendo Tribunal que o delito em questão se tratava de tráfico privilegiado e, consequentemente, corrigido o enquadramento jurídico com a aplicação da respectiva minorante, faz-se necessário que o processo retorne à origem para que seja avaliada a possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal, uma vez que o excesso de acusação não pode prejudicar o acusado.

4. Agravo regimental parcialmente provido.

(STJ, AgRg no HC n. 888.473/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)” (GRIFEI)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO. NOVO PATAMAR DE APENAMENTO. CABIMENTO DO ANPP. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I -
É cabível o acordo de não persecução penal na procedência parcial da pretensão punitiva.

II - No caso em tela, o e. Tribunal a quo, ao julgar o recurso de apelação interposto pela Defesa, deu-lhe parcial provimento, a fim de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299), tornando, assim, objetivamente viável a realização do acordo de não persecução penal, em razão do novo patamar de apenamento - pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Houve, portanto, uma relevante alteração do quadro fático jurídico, tornando-se potencialmente cabível o ANPP.

III -
Assim, nos casos em que houver a modificação do quadro fático jurídico, como no caso em questão, e ainda em situações em que houver a desclassificação do delito - seja por emendatio ou mutatio libelli -, uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para o ANPP, torna-se cabível o instituto negocial.

Agravo regimental provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.016.905/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/4/2023.)” (GRIFEI)

Portanto, se na sentença ocorrer a desclassificação para delito que possibilite o ANPP, e houver confissão nos autos, o juiz deve abrir vista ao Ministério Público para que este avalie a possibilidade de oferecer o acordo, observando tanto os requisitos objetivos (como a pena cominada) quanto os subjetivos (ausência de reincidência, confissão do réu, entre outros).

Essa prática respeita o princípio da oportunidade mitigada e o papel do MP na promoção da justiça consensual, sendo importante assegurar que o réu tenha acesso aos benefícios legais previstos, desde que preencha os requisitos.

Deveras, o ANPP exige a
confissão formal e circunstanciada
da prática do delito como uma das condições essenciais para sua celebração. No caso em exame, o recorrente, no âmbito investigativo, nega a autoria criminosa, sob alegativa de que teria comprado a motocicleta de sujeito desconhecido no bairro do Barreiro, nesta cidade. Em interrogatório judicial, sustenta que no dia e horário do crime estava saindo da penitenciária e que o veículo apreendido em seu poder havia sido adquirido por sua companheira.

Inobstante, há de se ponderar que,
ainda que
não haja confissão prévia nos autos
, o juiz
não pode deixar de enviar os autos ao Ministério Público
para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), após a desclassificação para um delito em que o acordo seja cabível.

O juiz
não tem competência para analisar diretamente a viabilidade ou propor o ANPP
, mesmo que os requisitos não estejam integralmente presentes nos autos, como a confissão. Portanto,
sempre que houver a desclassificação do crime
para um delito que seja passível de ANPP, o juiz deve
abrir vista ao MP
, para que este verifique a possibilidade de proposição do acordo.

A confissão, que é uma condição
sine qua non
para o ANPP,
não precisa estar necessariamente presente nos autos
antes do oferecimento do acordo. Ela pode ser formalizada durante o procedimento de negociação do instituto, ou seja,
perante o Órgão Ministerial
. O art. 28-A, § 2º, do CPP prevê que o acordo pode ser celebrado se houver
"confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal",
no entanto, não exige que essa confissão tenha ocorrido antes do envio dos autos ao MP, uma vez que ela pode ser colhida como parte da negociação do acordo.

Nessa conjuntura, a jurisprudência aponta que a ausência de confissão nos autos
não é um óbice
para o juiz remeter os autos ao Ministério Público. Mesmo que o réu tenha exercido o direito ao silêncio ou negado a autoria delitiva, como revela a hipótese, o magistrado
deve enviar os autos ao MP
para a análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, haja vista que desclassificado o crime para delito que permita a aplicação do acordo.

Colho jurisprudência alinhada a tal entendimento:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA NOS AUTOS. ÓBICE INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE A CONFISSÃO SER REGISTRADA PERANTE O PARQUET. RELEVÂNCIA E MULTIFORMA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, tem lugar "Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime". 2. A doutrina processual penal brasileira classifica o instituto como "negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado pelo juízo competente, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso - devidamente assistido por seu defensor -, que confessa formal e circunstanciadamente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, em troca do compromisso com o Parquet de promover o arquivamento do feito, caso a avença seja integralmente cumprida" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 7ª edição. Salvador. Editora Juspodivm, 2019, p. 200). 3. A Quinta Turma do STJ, nos autos do AgRg no REsp 2.016.905/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, estabeleceu que, em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais. Esse precedente reconheceu incidir, extensivamente, às hipóteses de ANPP, o Enunciado n. 337 da Súmula do STJ, que prevê ser cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva, devendo os autos do processo retornarem à instância de origem para aplicação desses institutos. 4. Nos autos do REsp n. 1.972.098/SC, de minha relatoria, a Quinta Turma decidiu que "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada", o que sobrelevou e desburocratizou o reconhecimento e a importância da confissão para o deslinde do processo penal. 5. Dessume-se do acórdão do Tribunal de origem que o óbice ao encaminhamento dos autos ao Ministério Público para que se manifestasse sobre a proposição do ANPP seria a ausência de confissão formal e circunstanciada, haja vista o exercício, pela paciente, no curso da ação penal, do direito ao silêncio. Contudo, é de se destacar que, ao tempo da opção pela não autoincriminação, não estava no horizonte da paciente a possibilidade de entabulação do ANPP, uma vez que a denúncia não postulou o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas, o que só se tornou possível com a prolação da sentença penal condenatória que aplicou em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 6. O direito à não autoincriminação, vocalizado pelo brocardo latino nemo tenetur se detegere, não pode ser interpretado em desfavor do réu, nos termos do que veicula a norma contida no inciso LXIII do art. 5º da Constituição da República e no parágrafo único do art. 186 do Código de Processo Penal. Assim, a invocação do direito ao silêncio durante a persecução penal não pode impedir a incidência posterior do ANPP, caso a superveniência de sentença condenatória autorize objetiva e subjetivamente sua proposição. 7. Lado outro, sequer a negativa de autoria é capaz de impedir a incidência do mencionado instituto despenalizador, não se podendo olvidar, como afirmado em doutrina, que o ANPP é medida de natureza negocial, cuja prerrogativa para o oferecimento é do Ministério Público, cabendo ao Judiciário a homologação ou não dos termos ali contidos. Nessa esteira, trata-se de contribuição de grande valia a combater a nefasta cultura do encarceramento, ainda prevalecente no Judiciário brasileiro em larga escala, e conducente ao estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da MC na ADPF 347, Rel. Ministro Marco Aurelio, devendo ser estimulada como política pública, a fim de que as sanções sejam obtidas de modo alternativo ao cárcere. 8. A formalização da confissão para fins do ANPP diferido deve se dar no momento da assinatura do acordo. O Código de Processo Penal, em seu art. 28-A, não determinou quando a confissão deve ser colhida, apenas que ela deve ser formal e circunstanciada. Isso pode ser providenciado pelo próprio órgão ministerial, se decidir propor o acordo, devendo o beneficiário, no momento de firmá-lo, se assim o quiser, confessar formal e circunstanciadamente, perante o Parquet, o cometimento do crime. 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício. (STJ, HC n. 837.239/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)”

Consoante alinhavado na decisão supra, também nos casos de negativa de autoria o réu tem direito a que o MP analise a viabilidade do acordo. A confissão necessária para o ANPP
não contraria o princípio da não autoincriminação
, pois se trata de um instituto negocial, e o réu tem a liberdade de optar por confessar ou não durante a negociação com o
Parquet
.

A decisão é clara ao indicar que o
momento da confissão
pode ser o da assinatura do acordo, e não necessariamente durante o curso da ação penal, o que reforça a ideia de que a
remessa ao MP
deve ocorrer independentemente da presença prévia da confissão formal.

Assim sendo,
conheço do recurso
e
lhe dou provimento
, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o Ministério Público se manifeste acerca da possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal
com o réu, não sendo admissível a negativa com base na ausência de confissão formal e circunstanciada, a qual deverá ser providenciada no momento da propositura do ANPP, caso este seja oferecido.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024